Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRIME DE ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. REMESSA DO INQUÉRITO A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SUPOSTO ATO ILEGAL IMPUTADO A DELEGADO DE POLÍCIA. PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL E DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA HIPÓTESE TRAZIDA NO ARTIGO 70, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser conhecida apelação interposta contra sentença proferida por Juízo criminal que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal imputado a Delegado de Polícia, que teria declinado de sua atribuição em favor da Polícia Civil de Minas Gerais, uma vez verificado o interesse recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. O caso em apreço se enquadra, em princípio, na hipótese trazida no artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, já que se trata de suposto crime de estelionato em que o autor teria recebido indevida vantagem por intermédio de transferências bancárias. E, na espécie, de acordo com os elementos informativos narrados na ocorrência policial, vislumbra-se que o autor do fato criminoso obteve vantagem indevida em detrimento da vítima que reside no estado de Minas Gerais, a qual efetuou as transferências bancárias. Desse modo, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão da autoridade policial que determinou a remessa da ocorrência policial à polícia civil daquela unidade federativa.
3. Nos termos da sentença, a declaração da incompetência do Juízo para decidir o pedido de restituição do veículo vinculado ao inquérito policial supõe o acerto do envio do aludido inquérito à Polícia Civil de Minas Gerais.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo ora apelante, sem resolução de mérito.